Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700631-13.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO EMBARGADO: JAILSON LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Em face da decisão de afetação proferida no REsp repetitivo 2092190/SP (Tema 1264) para, in verbis: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Aguarde-se o ulterior pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)